Tribunal: TJBA
Processo: 8027710-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027710-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILVANETE SANTANA FERREIRA

Advogado(s)
:
JOANA CARNEIRO CAMPOS MONTARGIL

AGRAVADO: ANDRE REGIS CARVALHO

Advogado(s)
:
AYLTON DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para fixação de aluguéis em favor da agravante, referente a imóvel comum, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. A agravante alegou que, após o término da união estável, o agravado permaneceu na posse do imóvel adquirido durante a constância da relação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência para fixação de aluguéis de imóvel comum antes da partilha de bens em dissolução de união estável, e (ii) analisar a necessidade de dilação probatória para apuração da integralidade do patrimônio e da data exata do término da união estável.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
. No caso, apesar de reconhecida a união estável e a aquisição de bens, persiste controvérsia significativa quanto à data exata do término da união estável e à integralidade do acervo patrimonial a ser partilhado, incluindo a alegação da aquisição de um segundo imóvel e sua destinação.

A divergência sobre a data do término da união e a inclusão de bens no patrimônio comum impede a formação de juízo seguro acerca da probabilidade do direito da agravante, justificando o indeferimento da tutela. A fixação de aluguéis neste momento processual, sem a devida apuração dos bens e da real situação do imóvel onde a agravante reside, poderia configurar risco de enriquecimento ilícito.

A jurisprudência corrobora a necessidade de dilação probatória em contextos fáticos complexos e controvertidos, impedindo a concessão de tutelas de urgência antes de uma cognição exauriente. A mera existência de documentos não afasta a necessidade de instrução processual quando há fatos controvertidos que podem alterar a base da pretensão, como a apuração da real situação dos bens para evitar decisões precipitadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso , pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01